Tribunal: TJSP
Processo: 0012231-33.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Sentenciado condenado pelo crime de tráfico privilegiado e, posteriormente, pelo crime de tráfico de drogas comum – Reincidência específica – Inocorrência – Crime anterior que não possui natureza hedionda – Precedentes do E. STF e do C. STJ - Crimes de naturezas distintas – Artigo 112, § 5o, da LEP – Inaplicabilidade da vedação ao livramento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Sentenciado condenado pelo crime de tráfico privilegiado e, posteriormente, pelo crime de tráfico de drogas comum – Reincidência específica – Inocorrência – Crime anterior que não possui natureza hedionda – Precedentes do E. STF e do C. STJ - Crimes de naturezas distintas – Artigo 112, § 5o, da LEP – Inaplicabilidade da vedação ao livramento condicional prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06 – Possibilidade do livramento condicional, desde que preenchidos os requisitos legais – Agravo provido, para considerar a condenação por tráfico privilegiado como crime comum e, por consequência, não reconhecer a reincidência específica, procedendo-se, na origem, a elaboração de cálculos necessários e análise dos requisitos para se alcançar o livramento condicional.